Tribunal: TJSP
Processo: 1041249-45.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação declaratória e condenatória ajuizada pelo apelado, visando a declaração de nulidade de cláusula contratual que impõe o pagamento do IPTU antes da imissão na posse, a restituição dos valores pagos a título de IPTU até maio de 2023 e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação declaratória e condenatória ajuizada pelo apelado, visando a declaração de nulidade de cláusula contratual que impõe o pagamento do IPTU antes da imissão na posse, a restituição dos valores pagos a título de IPTU até maio de 2023 e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das cláusulas contratuais que transferem a responsabilidade pelo pagamento do IPTU antes da posse; (ii) analisar a responsabilidade da apelante pelo protesto do nome do apelado; e (iii) avaliar a proporcionalidade da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir. 3. A cláusula que transfere a responsabilidade pelo IPTU antes da posse é abusiva, conforme jurisprudência consolidada. 4. A responsabilidade pelo protesto indevido é da apelante, justificando a indenização por danos morais. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula que transfere a responsabilidade pelo IPTU antes da posse é abusiva. 2. A responsabilidade pelo protesto indevido é da apelante, justificando a indenização por danos morais. Legislação Citada: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1975034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3.a T., j. 25/09/23, DJe 27/09/23; TJSP, Apelação Cível 1027699-80.2023.8.26.0506, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024; TJSP, Apelação Cível 1010521-21.2023.8.26.0506, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024